Tribunal: TJMT
Processo: 1013433-96.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013433-96.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAIMUNDO SAMPAIO FONTENELE - CPF: 482.026.571-72 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEIXOTO DE ALENCAR - CPF: 123.246.981-53 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PLEITEANDO DIREITOS POSSESSÓRIOS REFERENTES A DOIS IMÓVEIS (Lotes 13 e 14), OBJETO DAS MATRÍCULAS 43.756 e 43.757 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO V DO CPC – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIORMENTE COM RELAÇÃO AOS MESMOS IMÓVEIS E ENTRE AS MESMAS PARTES NA QUAL FOI RECONHECIDO OS DIREITOS DO ORA RÉU SOBRE OS MESMOS IMÓVEIS E DETERMINADO QUE O ORA APELANTE OUTORGASSE AS DEVIDAS ESCRITURAS PÚBLICAS AO RECORRIDO – LITIGANCIA DE MÁ FÉ DO APELANTE RECONHECIDA – APLICAÇÃO DA PENA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA POR VIOLAÇÃO AO INCISO I E V DO ARTIGO 80 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo sentença anteriormente prolatada com relação aos mesmos imóveis e entre as mesmas partes na qual ficou reconhecido os direitos do ora réu/Apelado sobre os imóveis o ajuizamento de nova demanda pleiteando direitos sobre os mesmos imóveis que já foram afastados implica na extinção da demanda diante da existência de coisa julgada sobre a questão.

Deve ser condenada a parte por litigância de má fé quando incide nas regras do artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1013433-96-2022

APELANTE: RAIMUNDO

SAMPAIO FONTENELE

APELADO: RAIMUNDO PEIXOTO DE ALENCAR

RELATÓRIO:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposta por
Raimundo Sampaio Fontenele
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou extinta a Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Antecipação de Tutela ajuizada pelo Apelante com fundamento no artigo 485, inciso V, reconhecendo a existência de coisa julgada
.

Nas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese, que deve ser reconhecida a revelia do Apelado, acrescentando que uma vez reconhecido como verdadeiros os fatos sustentados pelo Autor aliado ao conjunto probatório a procedência da demanda é medida que se impõe.

Assevera que o comparecimento espontâneo do réu supre a necessidade de citação sem irrelevante a posterior juntada de mandado de citação, acrescentando que, no caso,
não há como afastar a decretação da revelia do Apelado, e, tampouco em cerceamento do direito de defesa, razão pela qual merecem ser aplicados os efeitos resultante da revelia.

Afirma cerceamento de defesa porque não houve sua intimação para impugnar a peça de defesa.

Alega que não há falar em coisa julgada no caso em análise, acrescentando que o Juízo
a quo
fundamenta a sentença no sentido de que no processo n.
1003673-65.2018.8.11.0003 teria sido prolatada sentença e teria ocorrido “o trânsito em julgado da mencionada sentença em 16/01/2023

Sustenta que naquele feito n. 1003673-65.2018.8.11.0003, também há nulidade instransponível por violação aos Princípio das Ampla Defesa e Contraditório a desaguar no Cerceamento de Defesa do aqui Recorrente naqueles autos em epígrafe, tendo em vista que juntou procuração naquele processo no entanto os atos processuais não foram

não foram publicados com o nome deste subscritor e, também patrono do aqui Recorrente naqueles autos, o que por si só configura cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade de todos os atos processuais sem que tenha sido legal e regularmente sido realizadas as publicações com o nome deste patrono.

Afirma que não há como reconhecer a existência do trânsito em julgado e coisa julgada no feito n. 1003673-65.2018.8.11.0003 pelos fatos e fundamentos sustentados na presente demanda não devendo prevalescer os fundamento da sentença objeto do presente recurso de que já existe coisa julgada sobre a matéria aqui debatida.

Alega que com relação a posse esta é matéria de fato e sendo duvidosa a posse de ambos os contendores, a disputa possessória merece ser solucionada, até para evitar-se a perpetuação da controvérsia, tendo em consideração os títulos de propriedade, o que fica expressamente requerido.

Pugna pelo provimento do recurso para conhecer a preliminar sustentada quanto a revelia do Apelado e desentranhamento das peças juntadas com a contestação, seja reconhecido cerceamento de defesa bem como afastada a fundamentação de coisa julgada, reconhecendo os direitos sustentados pelo Recorrente.

Nas contrarrazões o Apelado alega que anteriormente ao ajuizamento da presente ação o Apelante já havia ingressado com outra ação possessória reivindicando a posse do mesmo imóvel contra o Apelado, sendo que naquela demanda houve sentença favorável ao Apelado contra a qual o Apelante interpôs recurso de apelação que foi desprovido.

Alega que o Apelado diante da referida sentença proferida no Feito n. 462333-2014, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer,
sendo o ora Apelante intimado para cumprir a sentença, no entanto, o mesmo distribuiu distribuiu a presente demanda n. 1013433-96-2022 em 03/06/2022, pleiteando os mesmos direitos sobre o mesmo imóvel em face do Apelado quando já há coisa julgada sobre a questão.

Afirma que o ajuizamento da presente demanda não afasta a eficácia da sentença proferida na ação anteriormente ajuizada
, sustentando, ainda, litigância de má fé do Apelante que busca tumultuar o processo quando as partes devem agir com lealdade processual. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023